Tribunal: TJBA
Processo: 8026132-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026132-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: JOSELITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil e Direito Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indeferimento de efeito suspensivo à impugnação. Ausência de garantia do juízo. Manutenção da decisão. Agravo interno prejudicado. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada pela parte executada. Em sede recursal, a parte agravante também interpôs agravo interno visando à rediscussão dos fundamentos do agravo de instrumento ;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada no cumprimento de sentença, mesmo sem a garantia do juízo; (ii) analisar a higidez do título executivo judicial e a pertinência da determinação de prova pericial;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença está condicionada à demonstração cumulativa dos seguintes requisitos: (i) requerimento do executado; (ii) relevância dos fundamentos; (iii) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (iv) garantia do juízo mediante penhora, caução ou depósito suficientes, conforme prevê o art. 525, §6º, do CPC;

4. A ausência de garantia do juízo inviabiliza a concessão do efeito suspensivo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (REsp 1.803.247/MG; AgInt no AREsp 1501090/RS);

5. O título executivo judicial que lastreia a execução é sentença de mérito transitada em julgado, revestida dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, conforme o art. 780 do CPC;

6. A divergência quanto aos valores devidos justifica a realização de prova pericial, medida que assegura o contraditório, previne o enriquecimento ilícito e afasta eventual excesso de execução;

7. O agravo interno revela-se prejudicado, pois seus fundamentos foram exaustivamente enfrentados e refutados na análise do agravo de instrumento;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8026132-69.2025.8.05.0000, em que é agravante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
e agravado
JOSELITO DOS SANTOS

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do Relator.